Tribunal: TJES
Processo: 5028783-70.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028783-70.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
RECORRIDO: PAULA ALVES TRENTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5028783-70.2024.8.08.0035
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
SEGEX – SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/ VILA VELHA S.A.

EMBARGAD
A
:
PAULA ALVES TRENTO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por SEGEX – SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA / VILA VELHA S.A. em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização de auxílio-moradia (30% sobre o valor da bolsa) à médica residente. A embargante sustenta a existência de omissões relevantes quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a obrigação legal recai exclusivamente sobre a instituição de saúde executora do programa, e não sobre a mantenedora educacional. Aponta, ainda, ausência de enfrentamento de precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que corroborariam sua tese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em aferir se o acórdão embargado incorreu em vício ao deixar de enfrentar pormenorizadamente a ilegitimidade passiva da entidade de ensino frente a Lei nº 6.932/81, bem como se houve falha na fundamentação por ausência de manifestação sobre julgados que, em casos análogos, teriam reconhecido a responsabilidade exclusiva do ente público ou da unidade hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Na hipótese, verifica-se que a recorrente, sob a alegação de sanar supostas lacunas, busca rediscutir matéria já exaustivamente decidida por esta Turma Recursal.

5
.
No que se refere a preliminar de ilegitimidade passiva, a tese foi expressamente apreciada e afastada no tópico 5 do acórdão, fundamentando-se na teoria da asserção e no fato de a ré figurar como responsável pelo programa de residência médica, conforme registros do MEC. O fato de o enfrentamento não ter adotado o desfecho pretendido pela parte não configura vício de omissão, mas mero inconformismo com a conclusão do colegiado.

6
.
Ademais, a alegação de que a obrigação recai apenas sobre a unidade de saúde foi devidamente debatida no tópico 6 da decisão. O acórdão firmou o entendimento de que, à luz da Lei nº 6.932/81, cabe à instituição organizadora o fornecimento de moradia, sendo a conversão em pecúnia medida impositiva ante a omissão administrativa.

7
.

Ressalta-se, por fim, que o art. 93, IX, da CRFB exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo,
o exame exaustivo de cada uma das alegações ou provas, o que se mostra desnecessário diante da prevalência da
ratio decidendi
adotada.

8
.
Destarte, inexiste qualquer
vício
a ser sanado pela via integrativa.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

9
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

10
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)